Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022634-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEI GASPAR DE SOUZA - CPF: 068.558.279-50 (APELADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), JULIANO COPETTI KERN - CPF: 844.176.681-91 (APELANTE), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ALBERTO KERN - CPF: 144.188.860-87 (APELANTE), MINERADORA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 33.880.156/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1022634-78.2023.8.11.0003

APELANTE(S):

JULIANO COPETTI KERN

ALBERTO KERN

MINERADORA SAO PEDRO LTDA

APELADO(S):

SIDNEI GASPAR DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DÍVIDA DEMONSTRADA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL – MENSAGENS WATSAPP, ATAS NOTARIAIS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Das provas constantes dos autos, através de mensagens whatsapp, atas notariais, notificação extrajudicial, demonstram que, no caso concreto, os caminhões foram adquiridos pelos apelantes, contudo, não foram pagos, cujo montante perfaz a quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), há que ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

2. Contudo, desse valor deve ser abatido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente ao cheque compensado, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos ao corretor de imóveis, referente à venda do imóvel (apartamento Edifício CEZANNE, no 1503), restando um saldo devedor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser adimplido pelos requeridos/apelantes, devidamente corrigido, o que merece reforma a sentença neste ponto.

3. Ao contrário do que alegam os apelantes, não restou comprovado que houve a renegociação do negócio em relação a valores e prazos. Aliás, a única testemunha ouvida em audiência de instrução, corretor que intermediou a negociação havida entre as partes, foi categórico em afirmar que não houve renegociação entre as partes.

4. O mero descumprimento contratual pela ausência de pagamento dos caminhões não é o bastante para caracterizar prejuízo moral indenizável, notadamente porque a frustração contratual, a despeito dos aborrecimentos, por si só não gera dano moral.

4.

É de se manter a condenação da parte requerida em litigância de má-fé, uma vez que restou configurado nos autos as hipóteses do art. 80 do CPC/15.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANO COPETTI KERN; ALBERTO KERN e MINERADORA SÃO PEDRO LTDA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Resolução Contratual c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SIDNEI GASPAR DE SOUZA,
para:

- condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor dos caminhões que se encontram nas suas posses, cujo montante perfaz a quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de julho/2022 e acrescido de juros legais de 1% a contar da citação;

- condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais sofridos pelo autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta decisão;

- condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais a título de lucros cessantes, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, tendo como base a fundamentação supra;

- condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC;

- condenar os requeridos nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, com aplicação de multa de 10% do valor atualizado da causa.

Alegam os apelantes, em síntese, que após as tratativas iniciais, em razão das reais condições dos veículos vendidos pelo autor, sofreram alterações de preços e forma de pagamento, ficando acordado da seguinte forma:

- 01 Cavalo Mecânico VOLVO FH 460 6x4 T, branco, ano 2018/2019, placa BCI-7J96, Chassi 9BVRG20D5KE857549, no valor de R$ 550.000,00;

- 01 Cavalo Mecânico IVECO/STRALIS 800s 56 TZ, azul, ano 2016/2017, placa QIR-7B96, Chassi 93ZS3HWH0H8829152, no valor de R$ 280.000,00;

- 01 Cavalo Mecânico IVECO/STRALIS 600S 44T, branco, ano 2019/2020, placa QRV-5G79, Chassi 93ZM2SSH0L8833267, no valor de R 350.000,00;

Valor total: R$ 1.180.000,00.

Aduzem que além da alteração dos valores inicialmente tratados, houve alteração na forma de pagamento, que foi consolidada da seguinte maneira:

- entrega de 01 (um) apartamento no Edifício Cezanne no 1503, inscrito na matrícula no 132593, no valor de R$ 670.000,00;

- R$ 350.000,00 em espécie da moeda corrente, no ato da transferência do veículo Cavalo Mecânico IVECO/STRALIS 600S 44T, branco, ano 2019/2020, placa QRV-5G79;

- R$ 80.000,00 pagos com a compensação do primeiro cheque dado e;

- R$ 80.000,00 mediante a compensação do cheque com data para o dia 30/09/2022 (sustado posteriormente).

Sustentam que com relação ao veículo IVECO/STRALIS 600S 44T, branco, ano 2019/2020, placa QRV-5G79, Chassi 93ZM2SSH0L8833267, que apresentava problemas mecânicos, necessitando de diversas manutenções e reparos, teve o seu valor reduzido de R$ 400.000,00 para R$ 350.000,00.

Narram que o veículo IVECO/STRALIS 800s 56 TZ, azul, ano 2016/2017, placa QIR-7B96, Chassi 93ZS3HWH0H8829152, este além de apresentar diversos problemas mecânicos, ainda tinha a agravante de ser veículo “recuperado de sinistro” e por isso o seu valor foi alterado de R$ 390.000,00 para R$ 280.000,00.

Relatam que foi juntado aos autos comprovantes de despesas realizadas com o veículo placa WRV-5G79, no valor de R$ 70.020,00.

Afirmam que em relação ao veículo VOLVO FH 460 6X4 T, branco, ano 2018/2019, placa BCI-7J96, não houve a tradição, tanto pela falta de pagamento, quanto pela não entrega e ou transferência do bem. Além disso, o autor confessa que referido veículo encontra-se em sua posse.

Asseveram que quanto ao apartamento dado como pagamento no valor de R$ 670.000,00 e tendo o requerido Alberto Kern realizado a retenção de apenas R$ 560.000,00, existe uma diferença (crédito) de R$ 110.000,00 valor esse ignorado pela sentença recorrida.

Descrevem que considerando o valor do primeiro cheque compensado no valor de R$ 80.000,00 e a diferença do valor do apartamento de R$ 110.000,00, existiria um saldo remanescente de R$ 90.000,00.

Discorrem sobre a ausência de danos morais, haja vista a inexistência de abalo moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana, os quais não são hábeis a ensejar os danos morais.

Ponderam que tinham como objetivo principal esclarecer a realidade do negócio jurídico discutido e, por ter sido improcedente a tese da defesa, não implica em dizer que estavam agindo de má-fé.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença. Subsidiariamente, postulam pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e o percentual estipulado na multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 244291182, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
SIDNEI GASPAR DE SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Resolução Contratual e Indenização por Danos Morais
em face de
JULIANO COPETTI KERN, ALBERTO KERN e MINERADORA SÃO PEDRO,
alegando, em síntese, que vendeu os seguintes veículos pelas condições e preços abaixo descritos: a) 01 CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 460 6X4 T, BRANCO ANO 2018/2019, PLACA BCI-7J96, CHASSI 9BVRG20D5KE857549, no valor de R$ 560.000,00; b) 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 88S 56 TZ, AZUL, ANO 2016/2017, PLACA QIR-7B96, CHASSI 93ZS3HWH0H8829152, no valor de R$ 390.000,00; c) 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 600s 44T, BRANCO, ANO 2019/2020, PLACA QRV-5G79, CHASSI 93Z 2SSH0L8833267, no valor de R$ 420.000,00, perfazendo o valor total de R$ 1.730.000,00.

Aduziu que os veículos descritos seriam pagos da seguinte forma: a) 01 apartamento no Edifício CEZANNE no 1503, inscrito na matrícula no 132593, no valor de R$ 670.000,00; b) 01 sala comercial no Edifício PRIME no 1309, localizada no 13o andar medindo 48,61m2, 01 vaga de garagem no 289, medindo 12,5 m2, no valor de R$ 460.000,00; e, c) R$ 240.000,00 representados por três cheques pós datados de R$ 80.000,00, em nome da Mineradora São Pedro, para os dias 30/07/2022, 30/09/2022 e 30/11/2022.

Sustentou que as partes elaboraram contrato escrito, no entanto, os requeridos não o assinaram.

Afirmaram que recebeu tão somente o apartamento no Edifício CEZZANE no 1503, inscrito na matrícula no 123.593, no valor de R$ 670.000,00 e que teria vendido por R$ 580.000,00, porém R$ 20.000,00 dado como entrada foi pago ao corretor e os R$ 560.000,00 creditado diretamente a favor do segundo requerido, Alberto Ker, e que o valor não lhe foi entregue.

Relatou que dos três cheques pré-datados apenas o primeiro no valor de R$ 80.000,00 foi compensado e pago, sendo que os outros dois foram sustados.

Narrou que os atos praticados pelos requeridos em flagrante má-fé lhe causaram toda a sorte de infortúnios, prejuízos, com flagrante enriquecimento ilícito em detrimento do não cumprimento do avençado.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para determinar que o contrato firmado entre as partes seja declarado válido de pleno direito; requer a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 560.000,00, devidamente corrigido referente ao apartamento; requer a resolução do contrato, além de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 devidas pelos dois caminhões já transferidos para os requeridos; requer a condenação dos requeridos em lucros cessantes ao tempo que em que estão de posse dos caminhões; condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Citados, os requeridos ofertaram contestação no ID no 244290669, alegando que houve alteração nas tratativas em relação aos preços e formas de pagamento dos veículos de propriedade do autor. Sustentam problemas com conserto/manutenção dos caminhões e trafegabilidade, sendo que houve apreensão de um dos caminhões pela autoridade policial. Afirmam ter efetuado a retenção da quantia de R$ 560.000,00 para não ficar no prejuízo. Sustenta a existência de novação e pugnam pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 244290678.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu a prova oral (ID no 244290684).

O feito foi saneado, ocasião em que foi deferida a prova oral e designada audiência de instrução e julgamento (ID no 244290682).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no 244290692.

Alegações finais em forma de memoriais pela parte autora no ID no 244291176 e pela parte requerida no ID no 244291175.

Ao proferir a sentença, a d. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que é incontroverso o negócio entabulado entre as partes, consubstanciada na venda pelo autor dos seguintes veículos e valor, conforme prints de conversa de wataspp, bem como de atas notariais (ID no 244290650 e 244290651), e ratificadas em juízo por meio da oitiva da testemunha JEFERSON MORAES AMORIM, corretor, que intermediou e acompanhou toda a negociação havia entre as partes (ID no 244290694), vejamos:

a) 01 CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 460 6X4 T, BRANCO ANO 2018/2019, PLACA BCI-7J96, CHASSI 9BVRG20D5KE857549, no valor de R$ 560.000,00;

b) 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 88S 56 TZ, AZUL, ANO 2016/2017, PLACA QIR-7B96, CHASSI 93ZS3HWH0H8829152, no valor de R$ 390.000,00;

c) 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 600s 44T, BRANCO, ANO 2019/2020, PLACA QRV-5G79, CHASSI 93Z 2SSH0L8833267, no valor de R$ 420.000,00, perfazendo o valor total de R$ 1.730.000,00.

Por sua vez, os veículos relacionados seriam pagos da seguinte forma:

a)

01 apartamento no Edifício CEZANNE no 1503, inscrito na matrícula no 132593, no valor de R$ 670.000,00;

b)

01 sala comercial no Edifício PRIME, localizada no 13o andar, medindo 48,61m2, 01 vaga de garagem no 289, medindo 12,5m2, no valor de R$ 460.000,00 e;

c)

R$ 240.000,00 representados por três cheques pós datados de R$ 80.000,00, em nome da Mineradora São Pedro, para os dias 30/07/2022, 30/09/2022 e 30/11/2022.

Também restou incontroversa a ausência de pagamento pelos caminhões, haja vista a notificação extrajudicial emitida pelo apelado, tendo como destinatários os apelantes, indicando em seu objeto a finalidade de pagamento do débito decorrente da venda dos caminhões, conforme ID no 244288797.

Por outro lado, ao contrário do que alegam os apelantes, não restou comprovado que houve a renegociação do negócio em relação a valores e prazos, isto porque, a parte requerida não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Aliás, instados a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora pugnou pela produção de prova oral, transcorrendo-se
in albis
o prazo para os requeridos.

Assim, a única testemunha ouvida em audiência de instrução, Sr. JEFERSON MORAES AMORIM, corretor, que intermediou a negociação havida entre as partes, foi categórico ao afirmar que não houve renegociação entre as partes. Vejamos (ID no 244291172):

“Após essa devolução, o Sr. sabe se teve novas tratativas?

R: Não.

Não sabe ou não teve?

R: que eu saiba não.”

No que tange à alegação de que os caminhões tiveram diversos problemas mecânicos, necessitando de diversas manutenções e reparos e, por tais razões, tiveram seus preços reduzidos, tais argumentos não merecem prosperar, visto que os veículos foram vistoriados pelos requeridos quando do recebimento da posse em oficinas e não havia nenhum defeito, conforme se afere do depoimento da testemunha ouvida em juízo, Sr. JEFERSON MORAES AMORIM. Confira (ID no 244291171):

“Os réus eles vistoriaram esses caminhões que foram entregue para eles?

R: que eu saiba, o Juliano foi até empresa do Sideni fizemos esse negócio vimos os caminhões me passaram so a documentação. Foi levado, pelo que eu me recordo foi levado em oficina, tinha algumas coisas de parte elétrica, alguma coisa para ajustar que eu lembro na época.

Quem pagou por esses consertos?

R: Sidnei.”

Ademais, oportuno destacar que os apelantes não comprovaram os supostos problemas existentes nos caminhões, uma vez que não juntaram nenhum laudo de assistência técnica autorizada, se limitando a juntar um orçamento de peças.

Dessa forma, a parte requerida não logrou êxito em fazer prova de que houve a renegociação da avença entre as partes quanto a valores e prazo de pagamento dos caminhões, tampouco novação.

Já o autor/apelado cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Das provas constantes dos autos, através de mensagens whatsapp, atas notariais, notificação extrajudicial, demonstram que, no caso concreto, os caminhões foram adquiridos pelos apelantes, contudo, não foram pagos: 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 800s 56 TZ, AZUL, ANO 2016/2017, PLACA QIR-7B96, CHASSI: 93ZS3HWH0H8829152, NO VALOR DE R$ 390.000,00 ( Trezentos e noventa mil reais); 01 CAVALO MECÂNICO IVECO/STRALIS 600S 44T, BRANCO, ANO 2019/2020, PLACA QRV-5G79, CHASSI: 93ZM2SSH0L8833267, NO VALOR DE R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), cujo montante perfaz a quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais).

Contudo, desse valor deve ser abatido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente ao cheque compensado, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos ao corretor de imóveis, referente à venda do imóvel (apartamento Edifício CEZANNE, no 1503), restando um saldo devedor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser adimplido pelos requeridos/apelantes, devidamente corrigido, o que merece reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 460 6 X4 T, BRANCO, ANO 2018/2019, PLACA: BCI -7J96, CHASSI: 9BVRG20D5KE857549, NO VALOR DE R$ 560.000,00, este foi retomado pelo autor, quando este foi apreendido pela autoridade policial, conforme alegado pelos requeridos e confirmado pelo próprio autor e única testemunha ouvida em juízo (JEFERSON MORAES AMORIM).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE MÚTUO: A menção ao contrato de mútuo firmado junto à CEF trata-se de inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. CONTRATO VERBAL: O ônus da prova, no caso em comento, é da parte demandada, nos termos do art. 333, II, do CPC, e nada vindo aos autos como forma de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, faz presumir a veracidade do alegado na peça exordial, reconhecendo-se licitude na cobrança. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de Apelação, na parte conhecida.”
( AC: 70073478000 TJ-RS, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/08/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)

Portanto, diante das provas produzidas pela parte autora e a ausência de desconstituição pela parte requerida, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente a ação.

Em relação aos danos morais, o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, notadamente porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral.

Nesse diapasão, o professor Sérgio Cavalieri Filho nos ensina que o inadimplemento contratual não acarreta danos morais ao credor, senão vejamos:

“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normal decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral".
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. rev. ampl. - São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 94)

No caso, embora o inadimplemento contratual não seja a conduta esperada e desejada quando da concretização de uma avença e, ainda, possa ter causado ao apelado aborrecimentos, não há nos autos qualquer indício de que sua vida tenha sofrido grandes alterações ou que sua moral ou mesmo a honra tenham sido afetadas.

Desta maneira, em que as provas dos autos não ensejam suficiência probante do dano moral, gravitando apenas na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época que vivemos, sem mais repercussões, não há se falar em dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA ESPÉCIE. (...) 13.-
O mero descumprimento contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Para caracterizar o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente capaz de acarretar abalo à imagem da empresa.
14.- Os transtornos causados pelo insucesso do negócio fazem parte do risco empresarial que se corre ao contratar financiamento com o objetivo de ampliar o negócio. Não há como se falar em abalo à honra da empresa e do empresário decorrente de situações dessa natureza, riscos corriqueiros no mundo empresarial. 15.- (...)”
. (REsp 1284035/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 20/05/2013) destaquei

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES SEM FUNDOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero descumprimento contratual pelo recebimento de cheques sem provisão de fundos não é o bastante para caracterizar prejuízo moral indenizável, notadamente porque a frustração contratual, a despeito dos aborrecimentos, por si só não gera dano moral.
”-

(TJ-MT - APL: 00066600920098110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2016) destaquei

Dessa forma, merece reparo a sentença a fim de afastar a condenação em danos morais.

No que tange à litigância de má-fé, é de se manter a condenação da parte requerida em litigância de má-fé, uma vez que restou configurado nos autos as hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida para:

- manter a condenação dos requeridos, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor dos caminhões que se encontram nas suas posses, mas adequando o valor devido para R$
710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de julho/2022 e acrescido de juros legais de 1% contados da citação;

- afastar a condenação por danos morais;

- readequar os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para a parte requerida e 25% para a parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024